Tribunal: TJSP
Processo: 1015222-55.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Mandado de segurança preventivo – Delegada de polícia, que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na função policial, sendo que completará o requisito temporal para fins de aposentadoria especial apenas em julho/2027 – Pretensão de reconhecimento de seu futuro direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos e a manutenção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Mandado de segurança preventivo – Delegada de polícia, que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na função policial, sendo que completará o requisito temporal para fins de aposentadoria especial apenas em julho/2027 – Pretensão de reconhecimento de seu futuro direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos e a manutenção na mesma classe policial em que se encontra – Ordem denegada.

PEDIDO FUTURO E INCERTO - Inadmissibilidade – Impossibilidade de decisão condicional – Inteligência dos art. 322 e 324 do NCPC – Ainda que assim não fosse, a apelante não preencheu os requisitos legais para fins de aposentadoria antes da entrada em vigor da EC n. 103/19 e da ECE 49/20 - Inaplicabilidade do Tema 1.019/STF e da LC 51/85 ao caso – Requisito etário não preenchido conforme a regra de transição prevista no art. 12, § 6o da LCE no 1.354/2020 - Precedentes – Recurso desprovido.